Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA DE ARRUDA BRANDAO - CPF: 523.282.441-49 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO DO ENVIO PRÉVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, FORNECIDO PELOS CREDORES - SÚMULA N.o 404 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

2. Correspondência juntada aos autos que comprova o envio de notificação prévia do apontamento em desfavor do consumidor ao endereço fornecido pelo credor.

3. Nos termos da Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça, “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA DE ARRUDA BRANDÃO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Danos Morais” n.o
1001305-13.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor
de
SERASA EXPERIAN
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser evidente a falta de notificação prévia por parte da ré sobre essa inclusão feita por terceiro.

Menciona que “
toda essa situação poderia ter sido evitada não fosse a ausência de notificação prévia por parte da recorrida sobre a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
”.

Defende que “
esse incidente teria sido evitado, motivo pelo qual a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos à recorrente devido ao não cumprimento de sua obrigação de notificar previamente os consumidores sobre a iminente inclusão de seus nomes nos órgãos de restrição ao crédito
”.

Expõe que “
a recorrida agiu com total má-fé e descaso a recorrente, pois mesmo diante da realidade dos fatos, fez alegações e apresentou documentos totalmente divergentes do que de fato ocorreu
”, juntando aos autos
prints
que não possuem suporte probatório.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazoando o recurso interposto, a ré, por sua vez, defende ter encaminhado à apelante o comunicado prévio da dívida, não havendo o que se falar em prática de conduta ilícita.

Informa que “
a responsabilidade da Serasa se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas pelo art. 43, § 2o do CDC durante o procedimento da inscrição, que estabelece apenas que a comunicação deve ser por escrito, independente da forma
”.

Cita que “
não se pode afirmar que a apelante apresenta vulnerabilidade técnica e informacional frente ao meio tecnológico (e-mail) utilizado pela apelada, visto que o endereço de e-mail foi indicado por ela ao se cadastrar no Serasa Consumidor, o que demonstra sua facilidade de acesso aos meios digitais e valida a notificação encaminhada
”.

Diante de todo exposto, requer a apelada seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença nos moldes em que foi lançada, com a condenação da apelante aos ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória combinada com Danos Morais” n.o 1001305-13.2023.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Ingressou a autora com a presente demanda pleiteando ser ressarcida por supostos danos morais suportados em razão de ter seu nome negativado sem que houvesse comunicação prévia por parte da mantenedora de cadastros.

Contestando o feito, a ré, em resumo, defende ter encaminhado à autora os competentes comunicados, dando-lhe prévia ciência acerca das anotações dos débitos em seu cadastro de inadimplentes, respeitando os dispostos no § 2.o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, considerando que houve comprovação nos autos o envio de notificação bem como ser dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros, julgou improcedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que a ela não assiste razão.

Isso porque, a ré se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos comprovante de remessa de notificação à autora enviada em 17 de setembro de 2018 (id. 191301785 - Págs. 15 e 18), ao endereço fornecido pela credora.

Assim, tem-se que a notificação foi enviada em data anterior às inclusões apresentadas pela autora (id. 191301762).

Ao caso, cumpre asseverar que a Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça dispensa o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Nesse raciocínio, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO
-
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- DANOS MORAIS - I- Sentença de improcedência - Apelo do autor - II- Autor que pretende o recebimento de indenização por danos morais, em virtude da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sem prévia comunicação -
Registro, na espécie, efetuado pela Serasa
-
Correspondência juntada aos autos que tem o condão de comprovar o envio de notificação prévia do apontamento em desfavor do consumidor
, nos termos do artigo 43, §2o, do CDC, e da Súmula 359 do STJ -
Notificação que é enviada ao endereço fornecido pelo credor
-
Desnecessidade de aviso de recebimento
-
Inteligência da Súmula no 404 do STJ
- Validade da notificação enviada por entidade congênere, tendo sido cumpridos os requisitos legais para inclusão do nome do autor -
Ausente qualquer ilegalidade na inscrição levada a efeito pela ré
- Dano moral não caracterizado - Indenização indevida - Precedentes - Sentença mantida - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual - Apelo improvido." (TJSP - Apelação Cível 1101460-43.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
-
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
- OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR, FORNECIDO PELOS CREDORES
- PROVA - DESINCUMBÊNCIA. - Cabe ao órgão mantedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359, STJ). -
Para comprovação da notificação prévia exige-se cópia da correspondência enviada, acompanhada da listagem especificada de postagem dos correios evidenciando a remessa para o consumidor, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação
(Súmula 404, STJ). -
Provada a notificação prévia, improcede o pedido de exclusão do apontamento
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.103882-7/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2020, publicação da súmula em 14/09/2020)

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
Provas documentais que têm o condão de comprovar o envio de notificação prévia do apontamento em desfavor do consumidor
, nos termos do artigo 43, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ. Desnecessidade de Aviso de Recebimento (Súmula 404 do STJ).
Dano moral inexistente
. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. (TJSP - Apelação Cível 1002531-77.2019.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Desse modo, sendo certo que o órgão mantenedor enviou à devedora notificação prévia à data da inclusão de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito, não há que se falar em indenização por danos morais no caso em tela.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024